Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. FRAUDE NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
3. No presente caso, o apelado (banco) não apresentou o contrato no original nem requereu prova pericial, documento robusta para averiguação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, sendo tal instrumento essencial para o deslinde da causa, bem como para respaldar os argumentos de regularidade do contrato. Ademais, cabe esclarecer que toda empresa que presta serviços de financiamento, bem como realiza descontos em folha de pagamento do consumidor, deve necessariamente apresentar o contrato no origem, bem como demonstrar sua autenticidade, haja vista que tal documento fundamentou a cobrança, sob pena de arcar com ônus de sua desídia.
4. Não obstante isso, na origem, o Juízo a quo possibilitou a produção de prova pericial pelo apelado, para averiguação da veracidade da assinatura aposta no contrato ou, então, comprovasse a semelhança da assinatura aposta no instrumento (prova), com a assinatura da apelante. Contudo, o recorrido não requereu a produção de prova pericial, nem tentou demonstrar suas alegações por outro meio de prova.
5. Portanto, com relação ao ônus da prova, quem alega a existência de um contrato (no caso de empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (art. 373, II, do CPC). Por isso, não recai sobre a autora o ônus de provar a regularidade da assinatura apresentada no contrato, instrumento em posse do banco, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (o contrato no original), assim como requerer a produção de prova pericial ou demonstrar suas alegações por outro meio de prova, no entanto, nenhuma opção foi realizada ou requerida pela instituição financeira.
6. Assim, patente a existência de violação a direitos da personalidade (dano moral), haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor, em razão da irregularidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, fraude na assinatura da autora, agravado pelos descontos realizados em seu benefício do INSS, sem justificativa. Diante disso, impõe-se reconhecer a irregularidade no serviço oferecido pela empresa. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.